Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO 1.169. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO.
1. Se a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença não é genérica, por ter delimitado o alcance subjetivo e objetivo, constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema repetitivo no 1.169/STJ, devendo a execução prosseguir até final satisfação da dívida.
2. Recurso provido.